Tribunal: TJDFT
Processo: 0749730-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749730-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO SOL LTDA – EPP contra decisão de ID 253865396 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO, que indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo. Afirma, em suma, que firmou com a genitora contrato de prestação de serviços educacionais, mas não houve o pagamento; que realizou pedido de inclusão do genitor no polo passivo da demanda, a fim de dar andamento à execução; que constitui dever de ambos os genitores garantir a educação dos filhos; que há solidariedade entre eles; que é possível a inclusão do genitor no curso da execução. Requer, liminarmente, a inclusão de Ricardo Alexandre Barroso Gonçalves no polo passivo da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 78314299). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade solidária do genitor sobre os serviços de natureza educacional prestados ao filho, com ampliação do polo passivo na execução. O artigo 1.634 do Código Civil dispõe que compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos. Trata-se, portanto, de obrigação ex lege derivada do poder familiar. Em elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. (...) Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução.” (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). Constitui, portanto, dever de ambos os pais responder pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, de modo que é possível a inclusão do genitor não constante no contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo, notadamente quando ainda não aperfeiçoada a relação processual em relação à signatária do contrato. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravante pretende a inclusão no polo passivo da execução de pessoa que não figurou no contrato, quer como tomadora do serviço, quer como garantidora (fiador). 2. A inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da é cabível em sede de ação monitória, uma vez que os pais são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas escolares dos filhos. Precedentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2016042, 0745735-09.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 2054392, 0724002-50.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2054711, 0725978-92.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025. Em relação ao pedido de natureza liminar, a parte agravante requer a imediata inclusão do genitor no polo passivo da execução. Todavia, a concessão da tutela de urgência, nos moldes pleiteados, pode representar posterior prejuízo ao trâmite processual, sobretudo diante da controvérsia da matéria no âmbito do órgão colegiado. Em precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional” (AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Dessa forma, é possível ajustar a tutela provisória pleiteada, observado o conjunto da postulação, para deferir o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora